Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-16.2014.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001374-16.2014.8.11.0087 – CLASSE 1689 – CNJ – GUARANTÃ DO NORTE
Embargante: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
Embargado : JÚLIO CESAR GALVAN
Número do Protocolo : 0001374-16.2014.8.11.0087
Intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração (cf. Id. no 76447497), no prazo legal.
Após, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator